Tribunal: STF
Processo: AC 3365
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes.